Tribunal: TJES
Processo: 5000334-23.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000334-23.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA AMALIA SODRE DE ABREU E SILVA
RECORRIDO: DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000334-23.2019.8.08.0021

RECORRENTE:

LUIZA AMALIA SODRE DE ABREU E SILVA

RECORRIDO:

DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO e CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram suas contrarrazões (certidão de ID 387316).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
“caput”,
§ 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

O recurso visa reformar parcialmente a r. sentença primitiva, com a condenação do autor, ora Recorrido, ao pagamento do valores gastos a título de pedido contraposto.

De antemão, peço vênia ao Ilustre sentenciante que julgou improcedente o pleito autoral, para dele discordar por entender que no termos do art. 29, inciso III, alínea "c" do Código de Trânsito Brasileiro,
"quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: (...) c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; ser o caso de acolhimento parcial da pretensão autoral, em razão da interpretação de preferência no cruzamento"
.

Verificou-se que ambos os veículos transitavam por rodovias (uma federal – BR101 e outra estadual – ES060), de modo que não havia via preferêncial, conforme entendeu a magistrada primeva, até porque os semâforos não sem encontravam em funcionamento, em razão de manutenção.

Ademais, a própria Recorrente afirmou em sua defesa que
"quando chegou no cruzamento em frente ao posto policial localizado na Avenida Jones dos Santos Neves e, estando aberto o sinal para ela, como sempre faz por precaução, olhou para as duas direções e, então, convergiu à esquerda entrando na Av. Jones Santos Neves",
asseverando, ainda,
"não havia nenhuma sinalização e/ou desvio por cones no primeiro cruzamento",
entretanto, as fotos de ID’s 387204 e 387205 demonstram a existência de cones desviando o percruso, o que é corroborado pelas afirmações da Recorrida
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. em sua defesa (ID 387285) ao defender que a responsabilidade pela acidente é da Recorrente, posto que ficou
"constata pela narrativa que o acidente se deu em virtude da 1ª Ré ter “cortado caminho”, ao invés de seguir a sinalização por cones e contornar a rotatória, vindo a colidir com a lateral do carro do Autor"
.

Nesse sentido, em que pese tratarem-se de semáforos distintos, tenho que os cones colocados no "1º semâfaro" foram feitos visando evitar acidentes como o ocorrido, razão pela qual a concessionária corré possui uma equipe de engenharia de tráfego e funcionários habilitados para resolverem questões relativas à situações.

Assim, sem mais delongas tenho que a resposabilidade pelo acidente se deu por culpa exclusiva da Recorrente, razão pela qual não há como prover sua irresgnação.

Sob essa motivação, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condenar

a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.